Tribunal: TJDFT
Processo: 0731669-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731669-49.2019.8.07.0016 RECORRENTE: NILSON DOS SANTOS PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. MENSAGENS DE ÁUDIO VIA WHATSAPP. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CINCO DELITOS. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. É prescindível a realização de perícia nas mensagens de áudio juntadas aos autos para corroborar a palavra da vítima, pois não apresentam contradição com as provas orais produzidas, mormente em face da confissão extrajudicial do réu, nem há indícios de serem inverídicas ou adulteradas. Portanto, constituem meio de prova documental válido. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas ou de elemento subjetivo do tipo. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.” (AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)” 4. “Consoante entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial pode ser utilizada para a fundamentação da condenação, quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mesmo diante do silêncio do réu ou da retratação em Juízo”. (...) (Acórdão 1649753, 07217612420218070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios o vínculo subjetivo entre os eventos), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro. 6. A dinâmica dos fatos evidencia que o réu, mediante pluralidade de condutas e com unidade de desígnios (requisito subjetivo), praticou os delitos de ameaça, os quais guardam entre si um elo de continuidade, em especial as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (requisitos objetivos), restando configurada a continuidade delitiva. 7. Considerando se tratar de cinco delitos de ameaça, a pena de um deles, porquanto idênticas, deve ser exasperada em 1/3, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, porquanto não foi realizada perícia nas mensagens eletrônicas enviadas para a vítima, o que impede a comprovação da materialidade do crime de ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50319990): “(...) No caso em exame, é prescindível a realização de perícia nas mensagens de áudio juntadas aos autos para corroborar a palavra da vítima, pois não apresentam contradição com as provas orais produzidas, mormente em face da confissão extrajudicial do réu. Tampouco há indícios de serem inverídicas ou adulteradas. Constituem, portanto, meio de prova documental válido. (...) Nesse contexto, os depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima, em sede policial e em juízo, corroborados pela confissão extrajudicial do réu, evidenciam a prática dos crimes de ameaça narrados na denúncia como “fato 1”. Com efeito, a conduta do réu de enviar à vítima mensagens de áudio com conteúdo ameaçador e a fotografia de uma arma de fogo não deixa dúvidas da intenção de intimidar, ocasionando a sua conduta genuíno temor à vítima, tanto que registrou ocorrência policial, representou pela apuração dos fatos e requereu providências do Estado.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.” (AgRg no AREsp 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021